Tribunal: TJDFT
Processo: 0004557-71.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E VIOLAÇÃO À CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA POR FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA.
1 Réu condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 306, § 1o, inciso I, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, porque conduziu automóvel sob efeito de álcool e com o direito de dirigir cassado.
2 Cassa-se a sentença por ausência de individualização da pena, pois as reprimendas dos crimes foram fixadas conjuntamente e com igual fundamentação, dificultando a análise das operações realizadas na dosimetria da pena e de eventual prescrição. Precedentes.
3 Sentença cassada, para que outra seja proferida.